Tribunal: TJDFT
Processo: 0006934-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL. GESTAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO (BARRIGA SOLIDÁRIA). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MULTIPARENTALIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se a alegação de preliminar de cerceamento de defesa, pois, além de não ser devida a audiência de conciliação pela natureza do direito discutido, facultou-se à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica que permite a multiparentalidade: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” (STF. Plenário. RE 898060/SC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21 e 22/09/2016, Repercussão Geral – Tema 622).
3. Ocorre que o reconhecimento da alegada multiparentalidade não é de cunho obrigatório pelo Magistrado, principalmente quando, como no caso dos autos, restou evidenciado que a manutenção do nome da genitora nos registros da menor não atenderia ao melhor interesse da criança.
4. Verifica-se, portanto, que a r. sentença está amparada em provas suficientes para demonstrar que, em verdade, a apelante não pretende exercer o poder familiar, mas sim, ver-se reconhecida como a mãe da menor, circunstância à qual não se demonstrou oporem-se os apelantes.
5. Não há, pois, fundamento legítimo para a manutenção da genitora no exercício do poder familiar, especialmente diante das suas reiteradas manifestações no sentido de que não pretende exercer esse mister, em detrimento dos autores.
6. Apelo conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.